Tribunal: TJBA
Processo: 8030614-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030614-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: UELINGTON SANTOS DA SILVA Advogado(s): ANA CAROLINE ASPERA SOARES AGRAVADO: TOYOTAL PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTO LTDA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA I – Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por pessoa física, Uelington Santos da Silva, irresignado com a decisão proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais (proc. nº 8005028-72.2025.8.05.0080), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira. II – Questão em discussão Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, diante da presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. III – Razões de decidir A legislação processual vigente confere presunção relativa à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural. No entanto, tal presunção pode ser elidida mediante elementos constantes nos autos que evidenciem situação econômica incompatível com o benefício. No caso concreto, os documentos colacionados não comprovam de modo inequívoco a impossibilidade de arcar com as custas processuais, inexistindo vício na decisão que indeferiu a gratuidade. A jurisprudência do STJ ampara esse entendimento, reconhecendo que a presunção não é absoluta. IV – Dispositivo e tese Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica. Tese: A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada com base em elementos que indiquem capacidade contributiva. Legislação citada Constituição Federal, art. 5º, LXXIV Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º Jurisprudência citada Superior Tribunal de Justiça – Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial – AgInt no AREsp 2.635.967/SP – Rel. Min. Raul Araújo – Quarta Turma – Julgado em 10/02/2025 – DJe 21/02/2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.